Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702300-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GILSON MARTINS DOS SANTOS, RITA DE CASSIA RAFAELI NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIAS ANTERIORMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA. ART. 508 DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CÁLCULOS PERICIAIS. HIGIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a executada, ora recorrente, não se insurgiu no momento processualmente adequado quanto ao ato judicial que analisou as matérias relativas à aplicação dos redutores previstos na repactuação, bem como de um possível duplo beneficiamento dos exequentes com sua ocorrência, não há falar em rediscussão de tais temas por meio do presente recurso, sob pena de indevida violação aos termos do art. 508 do CPC. Recurso parcialmente conhecido. 2. Se o laudo juntado aos autos de origem observou os estritos termos do título judicial exequendo, que vedou a capitalização de juros em contrato de mútuo e determinou a aplicação do sistema SAC para cálculo das prestações, não há falar em violação à coisa julgada. 3. Afiguram-se escorreitos, portanto, os cálculos deduzidos pelo perito e homologados pela r. decisão agravada, sobretudo no que diz respeito às taxas relativas aos juros remuneratórios, bem como acerca da base de cálculo do fundo de quitação por morte (FQM). 4. Aliás, ainda que os exequentes tenham supostamente indicado, a título de juros remuneratórios do contrato, taxas mensais superiores àquelas adotadas no laudo, é certo que o perito não está vinculado às alegações das partes, mas, sim, aos exatos limites do título judicial exequendo. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum da homologação foi exasperado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer seja determinada nova remessa ao perito para que este corrija os equívocos apontados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028